Tribunal: TJBA
Processo: 8003199-71.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003199-71.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JUDITE GONCALVES DE AMARAL

Advogado(s)
:
WALTER RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM RÉPLICA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATO.

SENTENÇA FUNDAMENTADA EM ELEMENTO NÃO SUSCITADO PELAS PARTES. CONSULTA DE OFÍCIO A CADASTRO DA RECEITA FEDERAL (CNPJ DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO) SEM PRÉVIA ABERTURA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8003199-71.2021.8.05.0088
, tendo como Apelante
s

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e
BANCO BRADESCO SA
,
e Apelada
JUDITE GONCALVES DE AMARAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes
daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DE OFÍCIO,
ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADOS

o
s
apelo
s
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator